Tribunal: TJDFT
Processo: 0704196-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704196-20.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO VOLKSWAGEM S.A contra sentença (ID 49752371) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que julgou improcedentes os pedidos apresentados nos embargos à execução promovido pelo banco recorrente em face do DISTRITO FEDERAL. Em sede recursal, o apelante pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e “declarar o pagamento administrativo das CDAs nos 50153287500, 50153287527 e 50153287535, com fundamento legal no artigo 156, I, do Código Tributário Nacional e, consequentemente, a extinção do presente feito executivo com relação a estas CDAs”. Da leitura das razões recursais, depreende-se a aparente reiteração dos argumentos desenvolvidos na petição inicial, pugnando pela declaração do pagamento administrativo das CDA's nos 5-0153287500, 5-0153287527 e 5-0153287535, matéria que sequer foi objeto de análise na sentença recorrida. Atento à possível violação à dialeticidade recursal, determinei a intimação do apelante no despacho ID 51814132 para se manifestar acerca de possível inadmissibilidade da presente pretensão reformatória. Através da petição ID 52200983, apenas reiterou os pedidos anteriormente feitos. É o relatório. Decido. Inicialmente, destaco que consta, de forma expressa, na sentença que o feito não foi recebido em relação a débitos já quitados, conforme informações do sistema SITAF (5-0153287500; 5-0153287527; 5-0153287535). Registro, ainda, que a sentença tratou tão somente das CDA's nos 5-0153287519 e 5-0153287578. O Juízo sentenciante considerou que os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite, à luz do que dispõe o art. 204, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN) e art. 3o, parágrafo único, da Lei no 6.830/1980. Nesse sentido, reconheceu que não foi apresentada prova inequívoca, a cargo da parte executada, para ilidir a presunção de certeza e liquidez que goza a inscrição. Destacou que o pagamento das CDA's nos 5-0153287519 e 5-0153287578 não foi devidamente comprovado diante da ausência da juntada de documento comprobatório. Apontou, ainda, que houve a consulta de forma errada no site da Receita, e que constam boletos em aberto. Informação esta que, inclusive, foi confirmada por este Relator. Conforme relatado, o apelante pugna, em sede recursal, que se declare o pagamento administrativo das CDAs nos 50153287500, 50153287527 e 50153287535. Pois bem. Compete ao relator decidir monocraticamente acerca da admissibilidade recursal para negar, de pronto, o conhecimento de recursos inadmissíveis, prejudicados ou que não tenham impugnado de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, consoante a incumbência que lhe é atribuída pelo art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC. A teleologia da norma é obstar que o órgão colegiado venha a se debruçar sobre recursos inadmissíveis, em atenção aos princípios da economia e da eficiência processual (CPC, art. 8o), os quais impõem o dever de obter o máximo de um fim com o mínimo de recursos (efficiency) e de, com um meio, atingir o fim máximo (effectiveness). O juízo de admissibilidade deve aferir o cabimento, a legitimidade e o interesse recursais, a tempestividade, o preparo etc. E, para que se considere atendida a regularidade formal do recurso, deve-se observar, ainda, a regra da dialeticidade recursal. Tal requisito encontra-se expressamente previsto no art. 932, III, do CPC, adiante transcrito: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifos nossos). Portanto, o recurso deve ser formulado por meio de petição em que a parte não apenas manifeste o seu inconformismo com o ato judicial impugnado, mas que, necessariamente, indique os motivos de fato e de direito (causae petendi recursal remota e próxima) pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Isto é, as razões recursais devem confrontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos da decisão, carreando habilidade para modificar o decisum impugnado. Além disso, o inconformado com o decisum deve apresentar suficientemente, nos seus pedidos, os limites de sua irresignação, sem que para isso se exija análise interpretativa, atividade inventiva do Tribunal ad quem ou dúvida fundada que impeça ou prejudique a defesa da parte adversa, sob pena de inépcia do recurso por violação dos princípios da dialeticidade, do contraditório e da ampla defesa. Revisitando os autos com a cautela que o caso requer, verifico que o Juízo sentenciante enfrentou os argumentos apresentados pelas partes autora e ré, de maneira aprofundada, analisando as provas produzidas nos autos. In casu, o apelante pleiteia, em sede recursal, matéria que além de não ter sido tratada na sentença, sequer consta nos pedidos feitos na petição inicial, o que configura verdadeira inovação recursal. Registro, que a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos do decisum recorrido. Desse modo, uma vez que o apelante não rebateu direta e pontualmente os mencionados argumentos – de maneira relacionada ao evidenciado nos autos e conforme o reconhecido pelo Juízo a quo – verifica-se que não há impugnação dos fundamentos da sentença, revelando-se, portanto, genérica e dissociada da sentença a irresignação recursal. Logo, diante da evidente irregularidade formal decorrente da violação ao princípio da dialeticidade recursal, não há como admitir o processamento do apelo. Gizadas essas premissas e desnecessárias tantas outras, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (RITJDFT). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator